Tribunal: TCU
Processo: 020.676/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6808/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.676/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alfredo Manoel de Oliveira Neto (XXX.079.701-XX); Ana Luiza Olivete (XXX.968.488-XX); Gleison Fontinele Filgueira (XXX.505.981-XX); Humberto Manoel de Santana Junior (XXX.116.155-XX); Maycon Kawlin Sardevist Alcantara e Lima (XXX.313.761-XX); Nathalia Martins Peres Costa (XXX.903.221-XX); Patricia da Silva Oliveira (XXX.402.833-XX); Sergio Roberto Horst Gamba (XXX.335.440-XX); Shirley Alves Teixeira Romulo (XXX.921.991-XX); Sueli Alves dos Santos Reis (XXX.276.361-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.